Tribunal: TJBA
Processo: 0000436-60.2015.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000436-60.2015.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADENICIA ROSA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
UILSON PACHECO DE DEUS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. DEFENSORIA PÚBLICA INEXISTENTE NA COMARCA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. TEMA 984/STJ. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de honorários advocatícios em favor de advogado dativo nomeado para atuar em ação de interdição, em comarca sem atuação da Defensoria Pública. O ente federativo alega nulidades na sentença e excesso no valor arbitrado, defendendo afronta ao Tema 984/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade recursal na hipótese de condenação ao pagamento de honorários de advogado dativo; (ii) estabelecer se há nulidade na sentença diante da alegada atuação da Defensoria Pública na comarca; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de honorários viola o Tema 984 do STJ e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado da Bahia possui legitimidade recursal, por ser parte sucumbente na condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, o que configura prejuízo direto à sua esfera patrimonial, nos termos do art. 996 do CPC.

Não há nulidade na sentença, pois, conforme reconhecido nos autos, não havia Defensoria Pública atuante na comarca no momento da nomeação do advogado dativo, sendo inaplicável o argumento de atuação do Grupo Especializado da Defensoria Pública, restrito a causas do Tribunal do Júri.

O arbitramento de honorários a advogado dativo deve observar os critérios previstos no art. 22, §§ 1º e 2º do Estatuto da OAB e art. 85, §§ 2º e seguintes do CPC, não estando o magistrado vinculado aos valores da tabela da OAB, salvo quando resultantes de acordo tripartite, conforme entendimento consolidado no Tema 984 do STJ.

O valor fixado na sentença — R$ 5.000,00 — observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a natureza da causa (interdição), a ausência de estrutura estatal para atuação da Defensoria Pública e o trabalho desenvolvido pelo advogado dativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado possui legitimidade recursal quando condenado ao pagamento de honorários de advogado dativo, por ser parte sucumbente naquilo que lhe diz respeito.

A inexistência de Defensoria Pública atuante na comarca autoriza a nomeação de advogado dativo, sendo legítima a fixação judicial de honorários em seu favor.

O magistrado não está vinculado à tabela da OAB para fixação de honorários de advogado dativo, devendo, no entanto, observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme o Tema 984/STJ.

É legítima a fixação de honorários advocatícios em valor compatível com a complexidade da causa e a atuação do profissional, ainda que superiores aos valores sugeridos em tabela referencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, parágrafo único, II; CPC, arts. 85, §§ 2º a 10, e 996; EOAB (Lei nº 8.906/1994), art. 22, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 764.503/BA, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/2/2016, DJe 19/2/2016; STJ, Tema 984, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0000436-60.2015.8.05.0246

, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelad
o

VALDEIR ROSA DE SOUZA

.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e
negar
provimento ao

recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .